Tribunal: TJPA
Processo: 0829640-28.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829640-28.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA GRACIMONE DA PAIXAO DE SOUSA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR A MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO PAN S.A
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, movida por
MARIA GRACIMONE DA PAIXAO DE SOUSA NUNES
em desfavor do ora réu/apelante/embargante, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 9º Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID. 3568615) para que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de restabelecer o contrato anterior firmado com o credor original e, no mérito, aduzindo que o contrato firmado entre as partes é legítimo e a parte autora possuía total conhecimento do tipo de contratação no ato da formalização do referido instrumento contratual, sendo, portanto, válida a cobrança.

Ademais, afirma que os danos morais aplicados são desarrazoados, que há impossibilidade da repetição do indébito em dobro e a necessidade da compensação dos valores disponibilizados para a autora. Por fim, requer o total provimento recursal.

Foram apresentadas contrarrazões recursais nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária, para manutenção integral da sentença (ID. 3568630).

Apelação conhecida e parcialmente provida, nos seguintes termos:

“Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-o apenas quanto aos consectários legais aplicáveis aos danos morais, fixando o termo inicial da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Ademais, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
recorrido.
.”

Embargos de declaração opostos pelo BANCO PAN S/A em face da sentença retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, aduzindo que o contrato foi devidamente assinado pela parte Embargada, bem como a própria fundamentação expõe que não houveram maiores esclarecimentos e ao mesmo tempo se contradiz ao alegar que a parte foi induzida a erro.

Informa que é fato que o contrato possui cláusulas expressas, não há como alegar que haviam poucos esclarecimentos e, simultaneamente, alegar que desconhecia totalmente o teor do contrato. Face a isto, há evidente contraditoriedade no teor do acórdão. Entretanto, mediante simples análise dos autos, pode-se verificar que o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida, foi colacionado ao processo quando da apresentação da Apelação

Sem apresentação de Contrarrazões.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contrariedade, obscuridade ou para correção de erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, não se sujeitando a preparo.

No caso exposto, há mera inconformidade do embargante com o julgamento. Portanto, deve ser atacada pelo meio processual idôneo e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Conforme o voto constante nos autos, a matéria foi devidamente enfrentada. Na ocasião, as afirmações de que não houve maiores esclarecimentos ao consumidor e que em consequência disso, fora levado a erro, não são antagônicas, e sim complementares.

Assim, concluo que a razão não assiste ao embargante, u
ma vez que no caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Assim, depreende-se a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão das embargantes se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a recorrente, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/09/2024